Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO.
1. Não se conhece de questão não suscitada na origem e não enfrentada pela decisão agravada, por se tratar de indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
3. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos artigos 125 a 129 do CPC, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido.
4. Não se enquadrando a hipótese dos autos naquelas expressamente previstas no art. 125, I e II, do CPC, não é possível admitir a denunciação da lide.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.